Tribunal: CARF
Processo: 19555.731651/2023-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2021 a 30/09/2022
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS COMPENSADOS. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%, calculada com base no valor total do débito indevidamente compensado. É falsa a declaração em GFIP quando o sujeito passivo não apresenta a documentação que comprova a existência dos créditos declarados.
COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO. MULTA ISOLADA EM DOBRO. SÚMULA CARF No 206.
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
A Súmula CARF no 108 determina que incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais. Aplicação da Súmula CARF no 4.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19555.731651/2023-00
ACÓRDÃO
2101-003.241 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE SERRINHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2021 a 30/09/2022
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS COMPENSADOS.
FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%,
calculada com base no valor total do débito indevidamente compensado. É
falsa a declaração em GFIP quando o sujeito passivo não apresenta a
documentação que comprova a existência dos créditos declarados.
COMPENSAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO. MULTA ISOLADA EM DOBRO.
SÚMULA CARF No 206.
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito
em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do
CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista
no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF
No 108.
A Súmula CARF no 108 determina que incidem juros moratórios, calculados
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.241 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.731651/2023-00
2
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais. Aplicação da
Súmula CARF no 4.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo dos argumentos relativos ao caráter
confiscatório da multa isolada de 150%, e na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe
provimento.
Sala de Sessões, em 12 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares
Campos (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRINHA contra o
Acórdão no 101-028.622, proferido pela 13a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal
do Brasil 01 (DRJ01), que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de
Infração que aplicou multa isolada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre o
valor total do débito indevidamente compensado.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.241 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.731651/2023-00
3
A multa isolada foi aplicada em razão de falsidade na declaração apresentada pelo
sujeito passivo, com fundamento no §10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991, combinado com o art.
44, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
O lançamento decorre da Auditoria de Compensação de Contribuição
Previdenciária, na qual o Município não comprovou a liquidez e certeza de seu crédito perante a
União, ensejando a não homologação e consequente constituição do crédito tributário
correspondente à glosa da compensação indevida, objeto do Processo Administrativo no
19555.727728/2023-39.
De acordo com o relatório fiscal, o Município foi selecionado para auditoria em
razão de ter declarado em GFIP, a título de compensação, o montante de R$ 14.737.953,25 no
período entre as competências 10/2021 e 09/2022, compreendendo a Prefeitura e o Fundo
Municipal de Educação.
Durante o procedimento fiscal, o contribuinte foi intimado a apresentar
documentos comprobatórios das compensações, tendo solicitado dilação de prazo por 30 dias.
Contudo, transcorrido o prazo concedido, o contribuinte não promoveu autorregularização nem
prestou esclarecimentos a respeito da origem dos créditos compensados.
Destaca-se que o Município já havia sido objeto de procedimentos de auditoria
pretéritos (Processo no 10530.728714/2018-89, Processo no 10530.730176/2020-15 e Processo no
19555.724154/2022-66), nos quais as compensações indevidas foram glosadas de ofício e as
declarações não homologadas.
Em sua Impugnação, o Município alegou, em síntese:
1. Preliminarmente, a existência de decisão judicial no processo no 11005278-
95.2017.4.01.3300, em trâmite na 2a Vara Federal Cível e Criminal da Subseção
Judiciária de Feira de Santana-BA, que permitiria a compensação das diferenças das
incidências indevidas;
2. Nulidade do lançamento por imprecisão da capitulação legal, caracterizando
cerceamento de defesa;
3. Abuso de poder e desvio de finalidade pela Receita Federal;
4. Legalidade das compensações realizadas com base em verbas de caráter
indenizatório e/ou transitório;
5. Abusividade da multa isolada aplicada;
6. Inaplicabilidade da Taxa SELIC como índice de juros sobre o débito de tributos e
contribuições sociais federais.
A DRJ/Brasília julgou improcedente a Impugnação, mantendo integralmente o
lançamento.
MULTA ISOLADA
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.241 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.731651/2023-00
4
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no §10 do artigo 89 da Lei 8.212/91 c/c
inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Inconformado, o Município interpôs Recurso Voluntário, reiterando as alegações
apresentadas na Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém não atende integralmente aos requisitos
de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
O recorrente argumenta que a multa aplicada teria caráter confiscatório, violando o
princípio do não confisco previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal.
Sobre este ponto, cabe ressaltar que não compete aos órgãos administrativos de
julgamento afastar a aplicação de lei por suposta inconstitucionalidade, em obediência à Súmula
CARF no 2, segundo a qual “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Portanto, o recurso deve ser conhecido parcialmente, não se conhecendo dos
argumentos relativos ao caráter confiscatório da multa isolada de 150%.
2. Preliminar
O recorrente alega nulidade do auto de infração por imprecisão da capitulação
legal, o que teria acarretado cerceamento de defesa. Sustenta que a fiscalização teria se limitado a
anexar relação confusa, genérica e imprecisa da legislação, sem correlacionar os dispositivos com
a matéria supostamente transgredida.
Ao analisar o auto de infração, verifico que foram indicados os fundamentos legais
que embasaram a autuação, com descrição suficiente da conduta imputada ao contribuinte:
realização de compensações indevidas nas GFIPs sem a devida comprovação e sem observância do
procedimento legal. A descrição dos fatos e o enquadramento legal permitiram ao contribuinte
compreender a acusação e exercer plenamente seu direito de defesa, tanto que apresentou
manifestação de inconformidade extensa e bem fundamentada, abordando todos os pontos da
autuação fiscal.
Nesse sentido, não se vislumbra qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa,
requisito essencial para a declaração de nulidade, conforme o princípio pas de nullité sans grief. A
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.241 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.731651/2023-00
5
jurisprudência deste Conselho é pacífica no sentido de que eventuais vícios formais no lançamento
só ensejam nulidade quando comprovadamente cercearem o direito de defesa do contribuinte, o
que não ocorreu no presente caso.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade por imprecisão da capitulação legal.
3. Mérito
A questão central do presente processo consiste na aplicação da multa isolada de
150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor total do débito indevidamente compensado, em
razão da falsidade na declaração apresentada pelo sujeito passivo.
De acordo com o §10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991, incluído pela Lei no
11.941/2009:
"Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado."
O inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430/1996, por sua vez, prevê a aplicação de
multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata.
No caso em análise, o Município realizou compensações em GFIP sem demonstrar a
liquidez e certeza dos créditos compensados, mesmo após ter sido regularmente intimado pela
fiscalização para apresentar a documentação comprobatória.
A caracterização da “falsidade da declaração” prevista no §10 do art. 89 da Lei no
8.212/1991 não exige necessariamente a comprovação de dolo ou má-fé por parte do
contribuinte. A simples declaração de compensação sem a correspondente comprovação da
existência, liquidez e certeza do crédito utilizado já configura falsidade para fins de aplicação da
referida multa.
No caso concreto, as compensações realizadas pela recorrente ocorreram com base
em título judicial precário (sentença favorável, mas não transitada em julgado), em expressa
violação ao art. 170-A do CTN e a tese fixada no Tema Repetitivo no 346:
"Nos termos do art. 170-A do CTN, 'é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial', vedação que se aplica
inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo
indevidamente recolhido."
Observa-se ainda que a compensação violou também a própria sentença judicial
que declarou “o direito do requerente de promover, após o trânsito em julgado da presente
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.241 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.731651/2023-00
6
sentença, a compensação dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre a
citada verba nos últimos cinco anos”.
Ressalte-se que a compensação de tributos é uma forma de extinção do crédito
tributário que exige a observância rigorosa dos requisitos legais, incluindo a existência de crédito
líquido e certo, além da autorização por lei.
Cumpre reproduzir o acórdão proferido no Processo no 19555.727728/2023-39, que
tratou da legitimidade das compensações realizadas pelo Município de Serrinha:
O cerne da controvérsia reside na legitimidade das compensações realizadas pelo
Município de Serrinha nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social (GFIP), referentes às contribuições
previdenciárias sobre verbas que entende possuírem natureza indenizatória e/ou
transitória.
Inicialmente, é imperioso destacar que o Código Tributário Nacional estabelece,
em seu artigo 170-A, que “é vedada a compensação mediante o aproveitamento
de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito
em julgado da respectiva decisão judicial”.
Este dispositivo legal, introduzido pela Lei Complementar no 104/2001, estabelece
uma limitação inequívoca ao direito de compensação, condicionando seu
exercício ao trânsito em julgado da decisão judicial que reconheça o crédito
tributário.
Sobre este ponto, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou a questão ao fixar
tese no Tema Repetitivo no 346:
"Nos termos do art. 170-A do CTN, 'é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial',
vedação que se aplica inclusive às hipóteses de reconhecida
inconstitucionalidade do tributo indevidamente recolhido."
No caso em análise, o contribuinte realizou compensações com base em créditos
que são objeto de discussão judicial (processo no 1005278-95.2017.4.01.3300),
sem aguardar o trânsito em julgado da respectiva decisão. Inclusive, a própria
sentença proferida naqueles autos condicionou expressamente o direito à
compensação ao trânsito em julgado, ao dispor que “declaro ainda o direito do
requerente de promover, após o trânsito em julgado da presente sentença, a
compensação dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre
a citada verba nos últimos cinco anos”.
Portanto, as compensações realizadas pelo contribuinte, antes do trânsito em
julgado da decisão judicial, contrariam expressamente o disposto no artigo 170-A
do CTN, a jurisprudência consolidada do STJ sobre o tema e a própria decisão
judicial.
Ademais, vale notar que a recorrente tampouco cumpriu com sua obrigação de
retificar as declarações anteriores, como prevê o art. 11 da IN no 2.055/2021.
Dessa forma, por qualquer ótica, a compensação promovida pela recorrente é
indevida, sendo correta a glosa dos créditos promovida pela Receita Federal do
Brasil, atuando no fiel cumprimento da sua atividade plenamente vinculada.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.241 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.731651/2023-00
7
Portanto, também não procede a alegação da recorrente de abuso do poder
discricionário.
Não há dúvidas, portanto, que a recorrente promoveu a compensação de créditos
tributário que não gozavam de certeza e liquidez, devendo ser aplicada a multa isolada de 150%,
prevista no art. 89, § 10o da Lei no 8.212/91. A jurisprudência da 2a Turma da CSRF é pacífica
quanto ao tema:
Processo no 10380.723121/2018-97
Acórdão no 9202-011.535
RECURSO ESPECIAL DO PROCURADOR. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
SIMILITUDE FÁTICA. MULTA. FALSIDADE DECLARAÇÃO. ART. 89 DA LEI No
8.212/1991. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA LEI TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que, em
situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação divergente da
que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial, Turma
Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, observados os
demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
MULTA ISOLADA 150%. FALSIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA GFIP.
Ficando comprovada a inserção de informações falsas em sua GFIP, utilizando
créditos inexistentes e alcançados pela prescrição para realizar compensação
tributária, deve ser aplicada a multa isolada de 150%, conforme dispõe o §10 do
art. 89 da Lei no 8.212/91.

Processo no 16613.720009/2015-57
Acórdão no 9202-011.048
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2008 a
31/08/2012 COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS COMPENSADOS.
FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%, calculada com
base no valor total do débito indevidamente compensado. É falsa a declaração em
GFIP quando o sujeito passivo não apresenta a documentação que comprova a
existência dos créditos declarados.

Processo no 10073.721893/2015-15
Acórdão no 9202-010.519
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2011 a
30/11/2014 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10
DA LEI 8.212/91. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Para a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10o da Lei n.
8212/91, não há necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.241 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.731651/2023-00
8
à conduta do sujeito passivo para a caracterização da falsidade da compensação
indevida, mostrando¬ se suficiente apenas a demonstração da utilização créditos
que sabia não serem líquidos e certos.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2008 a
31/08/2012 COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS COMPENSADOS.
FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%, calculada com
base no valor total do débito indevidamente compensado. É falsa a declaração em
GFIP quando o sujeito passivo não apresenta a documentação que comprova a
existência dos créditos declarados.
Além disso, destaca-se a Súmula CARF no 206:
Súmula CARF no 206
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em
julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do
art. 89 da Lei no 8.212/1991.
Por fim, quanto à aplicação da Taxa SELIC como índice de juros sobre o débito
tributário, este Conselho possui entendimento consolidado sobre o tema, consubstanciado nas
Súmulas CARF no 4 e 108:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais."
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Dessa forma, a aplicação da Taxa SELIC para o cálculo dos juros moratórios está em
consonância com a jurisprudência administrativa deste Conselho e com a legislação tributária
aplicável, não havendo fundamento para seu afastamento no presente caso.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se
conhecendo dos argumentos relativos ao caráter confiscatório da multa isolada de 150%. Na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.241 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.731651/2023-00
9

Fl. 149
DF CARF MF
Original